Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-39.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença rejeitou o pedido de compensação pelos danos morais sob o fundamento de que "a situação narrada não configura circunstância capaz de causar lesão a direito da personalidade da autora” e que “(...) faz-se necessária a comprovação de situação extrema tal que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, sendo que, no caso vertente, a insatisfação e os aborrecimentos sofridos pela autora, não configuram dano, distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo”.
3. No recurso, a autora é sucinta e apenas concorda com a fundamentação da sentença.
4. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
5. Recurso não conhecido. Com relatório.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
7. Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios do advogado dativo serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso.
8. Na hipótese, o advogado dativo foi nomeado no processo para interpor recurso, mas apresentou peça processual que não será conhecida por corroborar os argumentos da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação por danos morais. Nesse cenário, é indevida a fixação de honorários.